Tribunal: TJBA
Processo: 8004635-56.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004635-56.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANIR ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDORA NÃO CONCURSADA E BENEFICIADA COM A ESTABILIDADE INSTITUÍDA PELO ART. 19 DO ADCT DA CF/88. A REFERIDA NORMA CONSTITUCIONAL DEU ESTABILIDADE A QUEM NÃO FIZERA CONCURSO PÚBLICO NÃO EFETIVIDADE. APENAS OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FAZEM JUS A LICENÇA PRÊMIO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº , oriundo da comarca de Barreiras, em que figuram como apelante o Município de Juazeiro e como apelado Silvanir Alves de Oliveira.

A C O R D A M os Senhoras Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8